Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DOS RESP 1.951.888/RS E 1.951.662/RS. TEMA 1.132. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO EM 11.5.2022. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante a pacífica jurisprudência acerca do Tema 1.132/STJ, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores, foi afastada a ordem de suspensão das ações de busca e apreensão anteriormente proferida nos REsp 1.951.888/RS e REsp n. 1.951.662/RS, a fim de se evitar o risco de perecimento de direitos e a propagação da leitura do comando dado pelo STJ. (QO nos REsp 1.951.888/RS e REsp n. 1.951.662/RS, Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção do STJ)
2. Revogada a ordem de suspensão anteriormente proferida nos REsp 1.951.888/RS e REsp n. 1.951.662/RS não existem razões para sobrestamento do andamento do processo até o julgamento dos Recursos Especiais.
3. Ademais, não é razoável a determinação de sobrestamento do processo, ante a possibilidade de degradação e desvalorização de veículo apreendido por mais de um ano, além de afrontar os princípios da celeridade e efetividade, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.